Tribunal: STF
Processo: HC 259801
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de associação criminosa, roubo majorado, extorsão qualificada e incêndio. Denúncia recebida. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Valentin Alves de Lima contra decisão monocrática do Relator do RHC 220.513/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o recurso (evento 11). 



    O paciente foi denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa, previsto no art. 288, parágrafo único; roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70; extorsão majorada e qualificada, previsto no art. 158, §1º e §3º, por três vezes, na forma do artigo 70; e crime de incêndio, previsto no art. 250, todos c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a inadmissibilidade do paciente exercer seu direito de autodefesa mediante participação virtual em audiência de instrução. Alega cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a justificativa de que o paciente estaria foragido não se sustenta, uma vez não localizado. Requer, em medida liminar, a suspensão do andamento da ação penal até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, pugna pelo agendamento da videoconferência para que o paciente realize seu interrogatório. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(...)



    A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que "réu foragido não possui direito à participação virtual em audiência quando possui advogado constituído nos autos." (AgRg no HC n. 987.322/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Com efeito, "[o] princípio da lealdade processual impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido para participar de audiências por videoconferência." (AgRg no HC n. 914.007/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). 



    Consoante exposto no acórdão impugnado, "não pode passar desapercebido o fato de que o paciente Gabriel se encontra na condição de foragido da Justiça, de modo que, nesse caso, os Tribunais têm decidido que não configura cerceamento de defesa o indeferimento do interrogatório por videoconferência" (e-STJ, fl. 77). 



    Diante do exposto, indefiro liminarmente o recurso.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente